Tribunal: STF
Processo: ARE 1519512
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo de Instrumento. Inventário. Insurgência contra a determinação de inclusão da companheira no inventário como herdeira. Nulidade da partilha anteriormente efetivada corretamente declarada. Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça. Prescrição inocorrente. Incidência do decidido pelo STF, no RE 878694. União estável corretamente reconhecida no próprio inventário. Deliberação quanto à substituição da Inventariante que igualmente deve prevalecer. Eventual pleito quanto a reembolso de valores anteriormente desembolsados no inventário que deverá ser objeto de ação própria. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5, XXXVI; e 226, 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do Dr. Sebastião Silvio de Brito, DD. Procurador de Justiça, deve ser acolhido em sua integralidade, uma vez que abordou de forma clara e objetiva todos os aspectos relevantes envolvidos na insurgência recursal, e que fica por inteiro aqui adotado, como razão de decidir. Lá enunciou:



    “De modo doloso ou não, o fato é que houve preterição de herdeira necessária, sendo a partilha realizada anteriormente nula, dando ensejo à petição de herança, cujo prazo é o decenal, nos termos do art. 205 do CC.



    [...]



    Não se olvide que [...] teve a curatela instituída por meio de ação de interdição promovida em março de 2017, antes da homologação da partilha (fls. 182 e 405 da origem), o que provavelmente dificultou o conhecimento e a busca pelos seus direitos sucessórios. Não houve o decurso do prazo decenal desde a abertura da sucessão. 



    Além disso, o prazo de um ano para anulação da partilha amigável, previsto no art. 657 do CPC, deve ser restrito às partes que participaram do negócio jurídico. Não é possível a sua aplicação para aqueles que dele não participação ou não tinham sequer ciência da sua celebração. A existência da companheira fora omitida nos autos até então, tendo a ação tramitado sem a sua citação e participação. 



    Ademais, verifica-se que foi a própria agravante que veiculou pedido de “aditamento da partilha” às fls. 288/290 da origem, pleiteando, após a homologação da partilha, a inclusão de [...] na sucessão, embora com restrição de direitos desta sobre os bens.



    Sendo atendida em seu pedido anteriormente formulado, não pode a agravante, neste momento, buscar a reforma da r. decisão, mediante comportamento contraditório, em afronta à boa-fé objetiva e lealdade processual.



    Por esta mesma razão, a alegação de ilegitimidade de parte também deve ser rechaçada. A agravante já reconheceu a condição de [...] como companheira supérstite do de cujus, tratando-se de fato incontroverso. 



    A nulidade da partilha foi declarada a pedido do Ministério Público (fls. 424/427), na condição de fiscal da ordem jurídica.



    A condição de companheira de [...] também foi corroborada pelos elementos de prova coligidos aos autos.



    [...]



    Tratando-se de questão incontroversa e havendo suporte probatório suficiente para o reconhecimento da união estável, não há necessidade da propositura de ação própria, sendo possível a resolução da questão no bojo da ação de inventário, nos termos do art. 612 do CPC, como bem delineou o i. Promotor de Justiça (fls. 424/427 da origem).



    [...]



    A equiparação dos direitos sucessórios da união estável ao casamento consolidada no Tema 809 do STF deve ser aplicada por motivos óbvios, ou seja, os casos em análise devem ser decididos à luz da interpretação constitucional vigente. Além disso, o art. 1.790 do CC, declarado inconstitucional, já previa a condição de herdeira da companheira, não havendo dúvidas de que, de todo modo, esta foi preterida, havendo nulidade da partilha.



    Por fim, a nomeação da nova inventariante obedece ao preceito do art. 617, I, do CPC, que estabelece prioritariamente a companheira sobrevivente. Apenas em segundo lugar, a lei prevê a nomeação do herdeiro que estiver na posse e administração dos bens” (págs. 208/211).



    Uma vez considerada nula a partilha então efetivada, nenhum efeito deve ser a ela atribuído, inclusive quanto à alegada inaplicabilidade do decidido pelo STF, no RE 878694.



    Em relação à atribuição da inventariança, embora a companheira não se encontre em condições de exercê-la pessoalmente, de outro lado se verifica que a atual inventariante resiste à inclusão da companheira como herdeira, de modo que se mostra razoável, até mesmo para a finalização do inventário, que ocorra a substituição determinada pelo Juízo de origem.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente